Tribunal: CARF
Processo: 14485.000713/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000713/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
GOCIL SERV DE VIGILANCIA E SEG LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2005
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura
que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante
entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.064.923-0, consolidado em 22/06/2007,
no valor de R$ 5.172,99, de contribuições devidas à Seguridade Social no período de 07/2002 a
07/2005. Nos Fundamentos Legais do Débito (fl. 21-22), consta a rubrica Terceiros – INCRA,
além do acréscimo legal de multa e juros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000713/2007-67
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000713/2007-67

Conforme o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 31
a 32), os lançamentos decorreram do não recolhimento exclusivamente ao INCRA, objeto de
ação judicial com sentença favorável a não exigibilidade do referido tributo (haja vista a
apresentação pela Notificada de cópia de sentença proferida nos Autos do Mandado de
Segurança n. 2005.61.00.011403-0 — 10a Vara Federal de São Paulo), incidentes sobre valores
disponibilizados a segurados empregados a título de Ticket-refeição pago além do vale-refeição
— PAT no valor de oitenta reais para cada segurado, conforme Acordo Coletivo com os
sindicatos da categoria do interior do Estado de São Paulo, em substituição ao benefício referente
ao plano de saúde, mas em desacordo com legislação, sendo por isso desconsiderado e lançado
como remuneração sujeita a tributação previdenciária.
A fiscalização destaca que, em razão de existência de ação judicial visando a não
exigibilidade das contribuições destinadas ao INCRA, as demais contribuições incidentes foram
objeto da NFLD DEBCAD n. 35.809.163-2.
Na Impugnação (fl. 42 a 69) o contribuinte alegou que:
Preliminarmente aponta que os valores lançados já constituem débito anterior, a
saber, a NFLD 35.809.163-2 que está em andamento aguardando apreciação da impugnação
administrativa e que, uma vez pendente de julgamento a outra Notificação, a presente
Notificação não pode subsistir, concluindo que este lançamento é improcedente;
Acrescenta argumentos destinados a demonstrar que o presente lançamento não
pode prosperar em razão da existência da outra Notificação, alegando violação ao princípio da
segurança jurídica e da boa fé dos atos administrativos, concluindo que diante da impugnação
apresentada em 21/11/2005 este lançamento fiscal deve ser anulado;
No mérito reitera que as bases de cálculo são idênticas às da NFLD 35.809.163-2,
que a revisão de ofício é regida pelo art. 149 do CTN, transcreve jurisprudência e conclui que o
presente caso não se enquadra nas hipóteses do mencionado dispositivo e que, assim, não há
dúvidas quanto à improcedência, por falta de motivação;
Contesta a desconsideração do "ticket refeição" como benefício; transcreve
legislação relativa às verbas que integram e que são excluídas do salário de contribuição; afirma
que o benefício concedido aos seus empregados tem natureza indenizatória e não podem ser
tidos como remuneração; acrescenta jurisprudência sobre o tema;
Também alega que o crédito tributário foi indevidamente constituído por
amostragem e que o Decreto 70.235/72 ao prescrever sobre o processo administrativo fiscal não
estabelece o critério de amostragem como aceitável. Acrescenta que poderia ter apresentado
outros documentos à fiscalização se esta entendesse que havia necessidade e que conforme
artigos. 148, 196 e 197 do CTN e art. 37 da Constituição Federal houve violação de princípios,
que o lançamento é improcedente e por conter vícios insanáveis deve ser declarada a nulidade da
NFLD.
O Acórdão n. 16-20.388 – 11a Turma da DRJ/SPOI (fls. 150 a 157), em Sessão
de 12/02/2009, julgou-se o lançamento procedente.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000713/2007-67

Afirma que não há duplicidade, dado que o lançamento quanto ao INCRA foi
excluído do DEBCAD 35.809.163-2. Sobre os temas da desconsideração do ticket refeição como
benefício (natureza remuneratória ou remuneração) e constituição indevida por amostragem,
repete os argumentos constantes no julgamento da NFLD 35.809.163-2 (fls. 155 a 157).
Cientificado em 28/05/2009, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
29/06/2009 (fls. 162 a 185) alegando que:
a) Houve a duplicidade de lançamentos, já que o crédito tributário constituído na
NFLD 35.809.163-2 foi consolidado em 10/10/2005, e o julgamento do recurso administrativo a
que se refere o acórdão recorrido ocorreu em 27/06/2008 – após o lançamento da NFLD ora
impugnada. E que a “refiscalização” é matéria que está prevista na legislação vigente, entretanto,
somente poderá ser realizada diante de uma situação nova, um fato novo, não contemplada pela
fiscalização passada;
b) É empresa inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT e que
não substituiu o benefício da assistência médica pelo vale-refeição conforme invocado pela
recorrida para validar o lançamento. Afirma que o pagamento do auxílio-alimentação não tem
natureza salarial e, como tal, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. E
que pagou aos seus empregados o auxílio-alimentação através do ticket refeição;
c) O motivo da autuação foi justamente a limitação do valor de R$ 80,00 (oitenta
reais) para cada segurado empregado, ou seja, a autuação tem escopo na diferença entre o valor
pago a título de auxílio-alimentação pela recorrente e a limitação de R$ 80,00 (oitenta
reais) imposta para cada segurado pela fiscalização. Entretanto, inexiste norma que fixa
custos máximos para as refeições individuais, já que a própria norma instituidora do Programa
de Alimentação do Trabalhador — PAT (Lei n. 6.321/1976) não impõe tal restrição;
d) O crédito tributário foi constituído por amostragem, não obstante detivesse em
mãos todos os documentos fiscais necessários ao levantamento efetivo do débito (fls. 181-182) e
que em nenhum momento houve a recusa da apresentação dos documentos necessários para que
se procedesse o levantamento de forma correta. E que a rigor a Recorrente não sabe qual é o seu
verdadeiro débito.
Junta (fl. 207) cópia da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n.
35.809.163-2, tendo como rubricas Contribuição dos Segurados, Contribuição da empresa sobre
a remuneração de empregados, Contribuição das empresas para financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa, Terceiros – Salário educação, Terceiros – Incra, Senac, Sesc,
Sebrae, além dos acréscimos legais de multa e juros (fls. 229 a 232).
Junta ainda (fl. 241) cópia do Acórdão 16-17.643 – 11a Turma da DRJ/SPOI, em
Sessão de 27/06/2008, Processo 14485.002377/2007-97 - Período de apuração: 01/07/2002 a
31/07/2005. NFLD n°35.809.163-2, de 03/11/2005, tendo como julgamento Lançamento
Procedente em Parte, excluindo as contribuições relativas ao INCRA por força de Ação Judicial,
tendo sido estas contribuições lançadas na NFLD n° 37.064.923-0 e, alterando o valor do
lançamento:
(fl. 252) Da Ação Judicial
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000713/2007-67

Em relação ao processo -Mandado de Segurança no 2005.61.00.011403-0 — 10a Vara
Federal/SP – cuja cópia da decisão proferida foi juntada aos autos, fls. 198/223, diz
respeito à contribuição ao INCRA, matéria que embora não tenha trânsito em julgado é
também veiculada nesta notificação, sendo que, por força da referida Ação Judicial, a
fiscalização, conforme despacho de fls. 273, lavrou em .apartado a NFLD n.
37.064.923-0 referente à contribuição ao INCRA, motivo pelo qual procederemos a
retificação desta NFLD.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada a tempestividade. A ciência do
acórdão ocorreu em 28/05/2009, e a data da expiração do prazo para Recurso foi em 29/06/2009,
mesma data do protocolo.
Lançamento por amostragem
O contribuinte alega o Decreto 70.235/1972, ao prescrever sobre o processo
administrativo fiscal não estabelece o critério de amostragem como aceitável. E acrescenta que
poderia ter apresentado outros documentos à fiscalização se esta entendesse que havia
necessidade .
Neste sentido, igualmente reproduzo o julgamento do Acórdão n. 16.17.643 , de
27/06/2008:
(fl. 155) No relatório fiscal complementar, fls.233/234, cujo teor a defendente teve
ciência em 01/06/2006, a fiscalização esclarece que em momento algum foi questionado
o atendimento prestado pela empresa, todos os documentos solicitados foram
fornecidos, tendo sido somente a análise preliminar dos documentos realizada por meio
de técnicas modernas de auditoria, através da auditoria de diagnóstico. Detectados os
fatos geradores, passa-se a fase de levantamento dos dados, e as contas específicas são
analisadas mensalmente. Constatado o fato gerador, verificou-se na contabilidade o
razão das contas 0500.0530/0635, sendo o levantamento realizado mês a mês no
período fiscalizado.
Ao contrário do que alega a impugnante, o levantamento não foi efetuado por
amostragem, ele baseou-se na documentação disponibilizada pela empresa, solicitada
formalmente pela fiscalização através dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos —TIADs, anexos às fls. 33/37, onde verificou-se a ocorrência dos
referidos fatos geradores.
Não assiste razão o contribuinte neste ponto.
Valores lançados em débito anterior – NFLD 35.809.163-2
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000713/2007-67

Em suma, alega o contribuinte que o lançamento está ocorrendo em duplicidade.
Cabe reproduzir a decisão de 1a instância:
(fl. 153) Quanto à preliminar na qual foi alegada a duplicidade de lançamento, ou seja,
que as contribuições destinadas ao INCRA objeto desta Notificação também constam da
NFLD 35.809.163-2, cabe observar que realmente foram incluídas nas duas
Notificações as contribuições destinadas ao INCRA incidentes sobre o mesmo fato
gerador. Entretanto, ao contrário do que entende a Impugnante, não há vício insanável,
uma vez que é possível excluir de uma das Notificações o que foi lançado
equivocadamente, sendo que tal exclusão já foi realizada no processo relativo à NFLD
35.809.163-2.
Neste sentido, há que ser mencionado que a impugnação apresentada na NFLD
DEBCAD n° 35.809.163-2 (PT n° 14485.002377/2007-97) já foi objeto de apreciação
no âmbito desta Delegacia e o julgamento do lançamento foi procedente em parte,
justamente devido à exclusão dos lançamentos relativos às contribuições destinadas ao
INCRA também lançadas no processo ora em apreço (Acórdão n. 17.643 da 11a Turma
da DRJ/SP 01 datado de 27/06/2008).
Não assiste razão o contribuinte neste ponto, igualmente.
Ticket refeição – natureza jurídica
O contribuinte contesta a desconsideração do "ticket refeição" e afirma que o
benefício concedido aos seus empregados tem natureza indenizatória.
De fato a polêmica existe, inclusive neste Conselho. O Acórdão n. 9202-009.986
– CSRF / 2a Turma, Sessão de 25 de outubro de 2021, teve julgamento decidido por
determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002. O processo teve como Redator designado o
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso e teve como Ementa:
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O
ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a
empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou
entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados.
Ocorre que, como bem citado no julgamento da DRJ, que por sua vez se refere ao
Acórdão n. 16-17.643, os valores se referem ao plano de saúde trocado por um ticket refeição
pago além do vale-refeição do PAT:
(fl. 155) De acordo com o Relatório Fiscal e Convenções Coletivas, anexas às fls.
63/109, com os sindicatos da categoria do interior do Estado de São Paulo, constata-se
que o beneficio referente ao plano de saúde pode ser trocado por "ticket refeição",
pago além do vale-refeição — PA no valor hoje de RS 80,00 para cada segurado
empregado. Isto é, o beneficio referente ao plano de saúde pago para todos os
funcionários é trocado pelo "ticket refeição", portanto este pagamento não constitui o
benefício descrito em Lei, mas constitui parte da remuneração do funcionário.
O aumento do valor conforme consta no Relatório Fiscal Complementar citado no
Acórdão n. 16-17.643:
(fl. 247) No Relatório Fiscal Complementar, em relação à emissão do Auto de Infração,
a fiscalização confirma que a empresa não declarou estes valores em GFIP, porque
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000713/2007-67

os considerava como substituição ao benefício do plano de saúde e solicita o retorno
deste processo à fiscalização, após a emissão da D.N., para a lavratura do respectivo
AUTO DE INFRAÇÃO (F.L. 68).
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador – PAT. Dado que o pagamento a título de ticket
refeição se assemelham a pagamento in natura, não cabe sequer a investigação das Convenções
Coletivas.
Sobre o pagamento “in natura” de auxílio-alimentação (no caso, através de ticket
refeição) não há incidência de contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no
PAT - Ato Declaratório PGFN n° 3, de 20/12/2011.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 267
DF CARF MF
Original